Tribunal: TJDFT
Processo: 0704198-31.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ACESSO A LINK DESCONHECIDO. COMPRAS NO MERCADO PAGO NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. CONTESTAÇÃO DAS OPERAÇÕES. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1."As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ). De acordo com o art. 14, CDC "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

2. De acordo com a inicial, o autor informa que em 19/04/2023, tomou conhecimento de duas compras no valor total de R$ 2.811,00, realizadas em sua conta mantida na instituição requerida. Registrou ocorrência policial e fez reclamação junto ao banco (protocolos 5187786959; 5187787170). Informa que teve que fazer empréstimo junto a outra instituição financeira para pagar as transações fraudulentas, pagando a mais R$ 418,45. Assegura que houve falha no serviço prestado pelo requerido. Com amparo nessa narrativa, ajuizou demanda pedindo a devolução em dobro dos valores pagos e mais o pagamento de R$ 418,45 gastos com a contratação do outro empréstimo, além de danos morais. Na sentença, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar a parte ré a restituir ao autor o valor de R$ 2.811,00, relativamente aos débitos efetuados e a pagar ao autor o valor de R$ 418,45, a título de danos materiais. Julgou improcedente o pedido de dano moral. A instituição financeira recorre afirmando que não praticou nenhum ato ilícito e que as operações foram feitas pelo autor, mediante acesso ao dispositivo habitual e regularmente usado para ingressar e movimentar a conta. Assevera que a culpa pelo infortúnio foi exclusiva do autor, não podendo ser responsabilizada pelos danos.

3. O próprio autor admite, de acordo com o registro da ocorrência policial, em 22/04/2023, que recebeu uma mensagem, via WhatsApp, através do número 27-99759-9395, de uma pessoa que se dizia funcionário do Mercado Livre, solicitando que o autor acessasse um link para fins de atualizar os dados junto à plataforma do Mercado Pago. O autor acessou e percebeu que se tratava de um golpe, e que seus dados junto ao Mercado Livre e Mercador Pago foram clonados. Ao perceber duas compras no valor de R$ 2.650,00 e R$ 161,00, entrou em contato com o requerido para contestar as operações, ocasião em que foi informado que não cumpria os requisitos da compra garantida e por esse motivo não seria possível a devolução do pagamento.

4. As compras questionadas pelo consumidor foram feitas no dia 19 de abril. Nos dias 21 e 22 o autor formulou reclamação junto à instituição (ID 52771474). Na mensagem acostada ao (ID 52771474, p. 3), o requerido confirma que, por não cumprir o autor com todos os requisitos “da compra garantida”, não seria possível a devolução do pagamento e sugere que o autor entre em contato diretamente com o vendedor para buscar um acordo. Contudo, observa-se dos autos a ocorrência de falha na prestação da instituição financeira tanto na custódia do banco de dados pessoais do titular da conta quanto da própria fragilidade da segurança de seu sistema.

5. Não obstante as alegações da Recorrente de que atua como mera plataforma facilitadora de pagamento e, por isso, não teria qualquer relação ou parceria comercial com os vendedores, essa não comprovou, minimamente, ter adotado as cautelas exigidas para evitar a concretização exitosa da operação da fraude após o questionamento do consumidor, nem demonstrou que seu sistema de segurança seja imune a falhas. E mesmo diante da reclamação do autor e da notícia acerca da ocorrência de fraude, não adotou providências juntos aos demais parceiros para o cancelamento das operações nem solicitou à instituição financeira destinatária a restituição dos pagamentos fraudulentos efetuados.

6. Nessas condições, é de se ver que o evento danoso se deu pela culpa conjugada tanto do consumidor (que agiu sem a devida cautela ao acessar um link enviado por número de telefone desconhecido), quanto da instituição financeira que não adotou as medidas de segurança visando ao impedimento da concretização das compras, ignorando a reclamação feita pelo consumidor que contestou a operação fraudulenta. Destas considerações, conclui-se que ambas as condutas foram determinantes para a conclusão da fraude, pelo que se deve extrair que o banco deve responder apenas pela metade do prejuízo experimentado pelo autor.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença tão somente para condenar o réu ao pagamento da metade dos valores das compras fraudulentas e do dano material, o que corresponde a importância de R$ 1.614,72. Mantidos os demais termos da sentença quanto a correção monetária e juros ali definidos.

8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

9. Sem verba honorária em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95).